Tribunal: TJBA
Processo: 8055932-79.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055932-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: THEREZINHA SANTOS ALCANTARA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE - GEAC. SERVIDORA APOSENTADA. COMPROVAÇÃO DA APOSENTADORIA COM DIREITO À PARIDADE. LEI FEDERAL N.º 11.738/08. ART. 3.º DA EC N.º 47/2005. DIREITO LIQUIDO E CERTO DEMOSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por professora aposentada contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à inclusão da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em seus proventos. 2. A impetrante sustenta direito à paridade entre servidores ativos e inativos do magistério, afirmando preencher os requisitos da Emenda Constitucional n.º 47/2005. O Estado da Bahia defende a natureza indenizatória da GEAC, insuscetível de extensão aos aposentados. O Ministério Público opinou pela concessão da segurança. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) possui natureza genérica ou indenizatória; e (ii) a impetrante, aposentada após a EC n.º 41/2003, mas com direito à paridade pela EC n.º 47/2005, tem direito à extensão da referida gratificação. III. Razões de decidir: 4. A GEAC, prevista na Lei Estadual n.º 6.870/1995 e alterada pela Lei n.º 13.188/2014, decorre do próprio exercício do magistério, possuindo caráter geral, e não indenizatório. 5. Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante ingressou no serviço público em 3 de março de 1969, vindo a se aposentar em 15 de outubro de 2008, após mais de 39 anos de efetivo exercício e contando, à época, com 70 anos de idade, circunstâncias que evidenciam o preenchimento de todos os requisitos previstos na Emenda Constitucional n.º 47/2005 para a fruição da paridade vencimental. 6. Desse modo, tendo a impetrante ingressado no serviço público antes da edição das EC n.º 20/1998 e n.º 41/2003 e aposentando-se após a EC n.º 41/2003, resta comprovado que ela preencheu todos os requisitos do art. 3.º da EC n.º 47/2005, fazendo jus à paridade remuneratória com os servidores em atividade. 7. A jurisprudência do STF (RE 590.260, Tema 139) assegura que gratificações de natureza genérica devem ser estendidas aos servidores aposentados com direito à paridade. IV. Dispositivo e tese: Segurança concedida. Determinada a incorporação da GEAC aos proventos da impetrante, com pagamento das diferenças devidas a partir do ajuizamento do mandado de segurança, aplicando-se a taxa Selic, nos termos da EC n.º 113/2021. Tese de julgamento: “1. Servidores aposentados com direito à paridade, nos termos da EC 47/2005, fazem jus à extensão de gratificações de natureza genérica concedidas aos servidores em atividade. 2. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) possui caráter genérico e deve ser incorporada aos proventos da impetrante.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LXIX; art. 40, §§ 4.º e 8.º; EC 41/2003, art. 7.º; EC 47/2005, art. 3.º; Lei Estadual n.º 6.870/1995; Lei Estadual n.º 8.261/2002; Lei Estadual n.º 13.188/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.06.2009; STF, AgR RE 1212662, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 14.02.2020. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8055932-79.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante THEREZINHA SANTOS, e como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22